Tribunal: TJES
Processo: 5001890-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE FURTADO BELLESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. CONSTITUCIONALIDADE E OBRIGATORIEDADE REAFIRMADAS PELO TEMA 1428 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz das teses firmadas no Tema 1184 do STF e das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do baixo valor do crédito e da ausência de movimentação útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando preenchidos os requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive diante da alegação de inconstitucionalidade da norma do CNJ e da existência de lei municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento da cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1184 e estabelece requisitos cumulativos para a extinção das execuções fiscais, notadamente o baixo valor do crédito e a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado.

As teses fixadas pelo STF possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inexistindo modulação temporal que afaste a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428, reafirmou a constitucionalidade e a obrigatoriedade das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024, afastando alegações de usurpação da competência tributária dos entes federativos.

A existência de lei municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal não impede a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 ao prosseguimento de processos já ajuizados, por se tratar de disciplina voltada à gestão e eficiência da atividade jurisdicional.

No caso concreto, o crédito executado possuía valor inferior ao limite previsto na Resolução, não houve citação do executado e inexistiu movimentação processual útil por período superior a um ano.

O Município foi previamente intimado para se manifestar e optou por impugnar a constitucionalidade da Resolução e requerer nova tentativa de citação, não havendo violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

As providências estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e obrigatórias, conforme reafirmado pelo Tema 1428 do STF, e possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso.

Não configura decisão surpresa a extinção da execução fiscal quando a Fazenda Pública é previamente intimada para se manifestar sobre a incidência da Resolução do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001890-51.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
JOSÉ FURTADO BELLESA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 17334922, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
JOSÉ FURTADO BELLESA
, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art.485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 17334923), o apelante sustenta, em síntese:
I)
a inaplicabilidade e inconstitucionalidade da Resolução CNJ nº547;
II)
a possibilidade de fixação, por lei do Município, dos valores mínimos para o ajuizamento de Execução Fiscal;
III)
não comprovação dos requisitos para extinção da execução.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar seu mérito.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da causa;

(R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral (art.1º, 5º).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Superado tal ponto, tem-se que, nada obstante a existência de Lei Municipal instituindo valor mínimo para a cobrança judicial de dívida ativa, recentemente reconheceu o Pretório Excelso, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral
(Tema 1428)
, a validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais.

Nessa ocasião, a Suprema Corte assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Isso porque o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional, mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte excerto do voto do Exmo. Relator Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento em questão:

[...] As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. [...]

Resta, portanto, superada qualquer alegação de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade da resolução.

Desse modo, considerando que o presente feito executivo foi ajuizado sob o valor histórico de apenas R$ R$ 2.797,84 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) ainda no ano de 2019 e, desde então, não houve sequer a citação do executado, correta a extinção do feito nos moldes do operado pela sentença recorrida, posto que preenchidos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Ressalto, ainda, que não se observa violação aos princípios do Contraditório e da Não Surpresa (arts.9º e 10 do CPC), nem ao disposto no §5º, do art.1º, da Resolução CNJ nº547 (que possibilita a suspensão do feito por 90 dias, a requerimento do exequente, antes da extinção), uma vez que o
MUNICÍPIO
foi previamente intimado para que se manifestasse acerca da questão (Id 17334919), mas se limitou a defender a inconstitucionalidade da resolução e requerer nova tentativa de citação (Id 17334920).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.